Tribunal: TJSP
Processo: 0057946-54.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
da por decisão proferida nos embargos declaratórios, impondo sucumbência recíproca e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada litigante – Recurso interposto pelo Patrono dos contribuintes para afastar a sucumbência parcial e carrear ao Município a sucumbência integral – Pretensão ao acatamento do pedido para estender o reconhecimento de inexistência da obrigação tributária até 2017, data do laudo pericial – Admissibilidade – Fato gerador continuado – Inaplicabilidade da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal – Projeção dos efeitos da decisão reconhecedora de inexigibilidade para exercícios subsequentes, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito nas quais se funda a coisa julgada material – Sentença modificada, inclusive para adequar a condenação ao REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076 do STF – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0057946-54.2011.8.26.0224; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 05/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

05/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de relação jurídico tributária e repetição de indébito – Sentença de procedência parcial, complementada por decisão proferida nos embargos declaratórios, impondo sucumbência recíproca e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa para

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – IPTU – Exercícios de 2007 a 2011 – Ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de relação jurídico tributária e repetição de indébito – Sentença de procedência parcial, complementada por decisão proferida nos embargos declaratórios, impondo sucumbência recíproca e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada litigante – Recurso interposto pelo Patrono dos contribuintes para afastar a sucumbência parcial e carrear ao Município a sucumbência integral – Pretensão ao acatamento do pedido para estender o reconhecimento de inexistência da obrigação tributária até 2017, data do laudo pericial – Admissibilidade – Fato gerador continuado – Inaplicabilidade da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal – Projeção dos efeitos da decisão reconhecedora de inexigibilidade para exercícios subsequentes, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito nas quais se funda a coisa julgada material – Sentença modificada, inclusive para adequar a condenação ao REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076 do STF – Recurso provido.